Tribunal: TJDFT
Processo: 0740268-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CORRÉU NA MESMA AÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM NORMA INTERNA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de visita à sentenciado, sob o fundamento de que ambos figuram como corréus em ação penal pela qual o apenado se encontra custodiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a visita a preso por pessoa que figura como corré na mesma ação penal que motivou sua custódia, à luz do art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016 e das disposições da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido por razões de segurança e disciplina, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
4. Após a declaração de inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, a matéria passou a ser regulada pela Portaria VEP/DF no 8/2016, que, em seu art. 5o, veda a visitação por corréu na mesma ação penal que fundamenta a prisão do interno.
5. No caso concreto, restou comprovado que a agravante e o custodiado são corréus na ação penal que motivou a custódia, atraindo a hipótese restritiva prevista na Portaria.
6. A restrição encontra fundamento na necessidade de preservar a segurança interna dos estabelecimentos prisionais e assegurar a regularidade da execução penal, alinhando-se ao princípio da legalidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“O direito à visita previsto no art. 41 da LEP admite restrições fundadas em razões de segurança e disciplina prisional. A Portaria VEP/DF no 8/2016, em seu art. 5o, ao vedar visita de corréu na mesma ação penal que motivou a prisão, estabelece limitação legítima e proporcional, em consonância com a legalidade administrativa. A condição de corréu constitui óbice válido à visitação, quando fundada em ato normativo da administração prisional voltado à preservação da ordem interna.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 3o, 41, caput e parágrafo único; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028610, 0721244-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 31.07.2025, DJe 13.08.2025; TJDFT, Acórdão 2002134, 0714412-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 30.05.2025.